Tribunal: TJDFT
Processo: 0720056-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720056-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: MIGUEL LOPES DE ALEXANDRIA, LUIZA MERCHEDE SAMPAIO DE OLIVEIRA, JOSE ELIAS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Bradesco Auto RE Companhia de Seguros em face da r. sentença (ID 63310725) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida por Miguel Lopes de Alexandria em desfavor da Apelante, de José Elias de Oliveira e Merchede Sampaio de Oliveira, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: “Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) condenar solidariamente a parte ré ao pagamento da quantia de 77.459,00 (setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais), a ser corrigida monetariamente e com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso (05/04/2023). b) condenar os requeridos ao pagamento do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de lucros cessantes, a ser corrigido monetariamente e com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso (05/04/2023). c) condenar os demandados ao pagamento da importância de R$ 36.875,00 (trinta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais), corrigida monetariamente a partir da data de cada desembolso e com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, bem como a quantia gasta para fins de locação até o efetivo pagamento da indenização, de modo que deverá ser apurada em sede de cumprimento de sentença e sobre a qual incidirá correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, § 2o, do CPC.” Nas razões recursais, a Apelante/Ré pugna pelo provimento do recurso para que que sejam observados os limites da cobertura securitária, ante a existência de cláusula específica acerca da cobertura para danos materiais, no importe máximo de R$100.000,00 (cem mil reais); que os juros de mora incidam da citação; e que lhe seja resguardado o direito de, após o pagamento da indenização securitária, quanto ao recebimento do salvados, a sua respectiva documentação livre e desembaraçada de todos os ônus, multas, encargos, IPVA, licenciamento, DPVAT, alienação fiduciária e/ou arrendamento mercantil e outras despesas (ID 63310745). O Autor/Apelado, no ID 63310749, concorda com os pedidos formulados na Apelação. Nesse cenário e tendo em vista a possibilidade de acordo, com a respectiva perda superveniente do objeto do recurso, à parte Apelante para manifestar-se, em 5 (cinco) dias, sobre o pedido do Autor/Apelado, bem como sobre o interesse recursal (art. 10 do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator